Tribunal: STF
Processo: HC 58092
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (C.P., ARTIGO 57). INAPLICABILIDADE AO CASO DA REGRA ESTABELECIDA NA SÚMULA 497. PARA O EFEITO DE SURSIS, NÃO SE CONSIDERA, TÃO-SOMENTE, A PENA-BASE, MAS O QUANTUM FINAL.
CONDENAÇÃO A MAIS DE 2 ANOS. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFICIO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.